Tribunal: TJSP
Processo: 2206808-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de equipamentos hospitalares (macas para transporte de pacientes) para destinados à consecução de suas finalidades. Entidade que aparentemente preenche os requisitos do art. 14 do CTN. Imunidade garantida pelo art. 150, VI, c, da CF. Decisão que denegou a tutela de urgência. Reforma que se impõe.
Recurso provido.